Tribunal: TJDFT
Processo: 0009997-81.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0009997-81.2013.8.07.0001 RECORENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ROMERO ALVES LEMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA. PRIVADA. RECÁLCULO. HORAS EXTRAS. PREVI. POSSIBILIDADE. TEMA 955. STJ. RECOMPOSIÇÃO. RESERVA. MATEMÁTICA. NECESSIDADE. ÔNUS. PARTICIPANTE. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS. MORA. TERMO INICIAL. CONDICIONAMENTO. RECOMPOSIÇÃO. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVOS PARÂMETROS. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. 1. A execução e a liquidação do título judicial devem obediência estrita aos limites objetivos da coisa julgada. 2. A questão objeto dos autos, em sua maior parte, restou dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 1.312.736/RS, julgado na sistemática referente aos recursos repetitivos, Tema 955, que possui eficácia vinculante às demais instâncias do Poder Judiciário. 3. Conforme fixado no tema 955, alinha III, do Superior Tribunal de Justiça, para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data daquele julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 4. O Superior Tribunal de Justiça definiu, portanto, a necessidade da realização de cálculos atuariais em liquidação de sentença e reconheceu a possibilidade da compensação entre a quantia a ser vertida para complementação da reserva matemática e o valor a que faz jus o participante em virtude da integração da referida verba remuneratória no cálculo do benefício suplementar, conforme julgamento dos Embargos de Divergência opostos no REsp no 1.557.698/RS, julgado em data posterior ao 1.312.736/RS. 5. A revisão do benefício e o pagamento das diferenças relativas aos meses anteriores encontram-se condicionadas à prévia recomposição da reserva matemática. Nesse contexto, patente a impossibilidade de incidência de juros de mora antes do implemento de tal condição, pois, quando inexistente fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora, conforme determina o artigo 396 do Código Civil. 6. A liquidação de sentença deve seguir o título judicial, não sendo possível fixar novos parâmetros de cálculos. Não trazendo os apelantes qualquer elemento suficientemente apto a infirmar as conclusões firmadas pelo expert do Juízo, deve ser prestigiado o laudo pericial que, de forma pormenorizada e nos estritos termos do que consignado no título judicial, apurou os valores devidos ao beneficiário, em razão dos reflexos de horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho, a serem incluídos no benefício previdenciário. 7. Recurso da autora conhecido e desprovido. 8. Recurso da ré conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o da Lei 6.435/77, 18 e 32, ambos da Lei Complementar 109/01, discorrendo sobre a natureza das entidades de previdência privada. Afirma que, no caso em tela, é inviável o pagamento em favor da parte reclamante dos reflexos oriundos da alteração do teto de participação, uma vez que as diferenças salariais conquistadas não estavam abarcadas pelos estudos técnicos que viabilizaram a instituição do “BER” e do novo patamar de teto (90% da remuneração), tão pouco possui lastro no patrimônio que era então excedente. Argumenta que também é inviável a ausência de recolhimento das diferenças de contribuições previdenciárias no período de 2007 a 2013. Entende que sobre os benefícios judiciais extemporâneos, há a necessidade de cobrança das contribuições previdenciárias no interregno de 2007 a 2013, tomando as alíquotas vigentes e expressas nos regulamentos. Acrescenta que na apuração das diferenças de décimos terceiros, deve-se aplicar a mesma correção e juros empregados na competência dezembro, procedimento não observado pela perícia. Assevera que a recomposição da Reserva Matemática visa fundear o pagamento da diferença de benefício a partir da data de apuração da respectiva recomposição, não abarcando valores passados, a teor do decidido no Recurso Especial Repetitivo 1.312.736/RS (Tema 955). Assevera que que a perícia deve retificar seu cálculo, no sentido de indicar os valores apurados das diferenças passadas de benefício como Reserva Matemática Passada (Vencida). Sustenta que a recomposição da Reserva Matemática se faz necessária para viabilizar a majoração do benefício e que não cabe a compensação com eventuais créditos da parte autora, pois não será promovida a integralização da Reserva Matemática, preconizada REsp 1.312.736/RS, já que será vertido valor menor que o apurado; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, alegando ser impossível a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, com aqueles valores apurados em decorrência das diferenças a serem implementadas no benefício do participante, pois esse último se trata apenas mera expectativa de direito; c) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acórdão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior; d) artigos 884 a 886, todos do CCB e 917, §2o, do CPC, suscitando que laudo pericial homologado incorreu em equívocos e a decisão recorrida representa benefício ilícito ao recorrido e gera o enriquecimento sem causa. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o da Lei 6.435/77, 18 e 32, ambos da Lei Complementar 109/01, 884 a 886, todos do CCB, 917, §2o, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à mencionada ofensa aos artigos 368 e 369, ambos do CCB, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "É possível a compensação das cotas do participante com os valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar, conforme previsto no julgamento do EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 28/8/2018" (AgInt no AREsp n. 1.939.303/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). Assim, “o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, atraindo a incidência da Súmula n. 83/STJ” (AREsp n. 2.475.790/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada transgressão aos artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Outrossim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028